Tribunal: STF
Processo: Rcl 61005
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida nos presentes autos, relacionadas aos julgamentos dos Habeas Corpus 161021 e 193729, além do Habeas Corpus 715442, junto ao Superior Tribunal de Justiça. O peticionante, Jacob Barata Filho, alega, em síntese, que respondeu juntamente com o Reclamante João Augusto Morais Monteiro a ação penal 0505914-23.2017.4.02.5101, junto ao Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, contexto em que foram deferidas medidas cautelares patrimoniais [autos 0505056-89.2017.4.02.5101 e outros]. Narra a evolução do caso e a condição de paciente nos autos do Habeas Corpus 161021, requerendo, por isso, a extensão dos efeitos em relação às persecuções penais e cíveis que responde individualmente. Aduz que “premente a extensão da declaração da ilicitude dos elementos colhidos nessa cautelar ao Peticionante, de modo a abranger não apenas as persecuções penais e cíveis que respondem conjuntamente, tal como a de n. 0505914-23.2017.4.02.5101, como também todas aquelas que estejam alicerçadas, ainda que parcialmente, nesses mesmos elementos declarados inexistentes na presente Reclamação”. Discorre sobre os efeitos da decisão quanto às restrições patrimoniais do requerente, tanto como pessoa física, quanto às pessoas jurídicas. Requer, por fim, a extensão dos efeitos da decisão proferida no evento.



    É o breve relatório.



    A extensão dos efeitos aos demais arguidos encontra amparo no tratamento jurídico isonômico que deve ser conferido a todos os agentes que integram a mesma relação jurídico-processual [dinâmica fática: âmbito do caso penal] e procedimentos decorrentes, nos termos do art. 580 do CPP:



    “Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.



    Aury Lopes Jr. [LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143] destaca que se trata de uma situação excepcional em que:



    “um réu não recorrente pode ser beneficiado pela decisão proferida pelo corréu, desde que não diga respeito a condições de caráter pessoal. [...] tal situação pode suceder, por exemplo, quando apenas um dos réus recorre da sentença condenatória e o tribunal, apreciando esse recurso, decide pela atipicidade da conduta por todos praticada”.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido que os pedidos de extensão fundados no art. 580 do CPP podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual daquele que foi beneficiado com seu recurso ou ação [HC 137.728, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, J. 30.5.2017], em virtude de circunstâncias comuns a todos os arguidos, inclusive em ações subsequentes, desde que mantido o liame fático.



    Sob esses parâmetros, no caso concreto, em 14.12.2021, a Segunda Turma do STF, no julgamento do Habeas Corpus 161021, de minha relatoria, por maioria, decidiu:



    “Habeas Corpus. 2. Processual penal. 3. Competência. 4. Competência da primeira instância da Justiça Estadual do Rio de Janeiro. Ausência de conexão com a Operação Calicute. Verificado de excesso acusatório. 5. Concessão da ordem para determinar a remessa dos autos da Ação Penal 0505914-23.2017.4.02.5101 à Justiça Estadual e o trancamento da persecução no que atine às imputações constantes dos arts. 11 e 16 da Lei 7.492/86”.



    Constou expressamente do comando:



    “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Segunda Turma, sob a presidência do Senhor Ministro Nunes Marques, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por maioria de votos, conceder parcialmente a ordem para: (i) declarar a incompetência do Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro para processar e julgar a Ação Penal 0505914- 23.2017.4.02.5101; (ii) determinar o trancamento da persecução no que atine às imputações constantes dos arts. 11 e 16 da Lei 7.492/86, tendo em vista o excesso acusatório verificado em relação a essa imputação; e (iii) ordenar que a Ação Penal 0505914- 23.2017.4.02.5101 seja livremente redistribuída na Justiça Estadual do Rio de Janeiro, nos termos do voto do Relator”



    Destaco da decisão objeto do pedido de extensão [evento 22]:



    “No corpo da denúncia há referência expressa ao reclamante, indicador da correlação e identidade contextual, inclusive constante do mesmo pedido cautelar [eDOC 5 e 6]. Embora a decisão tenha feito referência à possibilidade de convalidação das cautelares, os desdobramentos posteriores do contexto da apuração e do julgamento do caso penal, materializados nos autos da Rcl 43479, de minha relatoria, especialmente os Embargos de Declaração julgados em 22.11.2022, especificam a diretriz quanto à extensão da nulidade:



    “Reclamação constitucional. Penal e processo penal. Embargos de declaração. Alegação de omissão na declaração da nulidade de denúncia apresentada por órgão ministerial sem atribuição para atuar no processo. 2. Consequência da declaração de incompetência da autoridade jurisdicional. Precedentes. 3. Alegação de omissão no extrato da ata de julgamento. Item não integrante do conteúdo interno do acórdão embargado. 3. Embargos acolhidos para suprir omissão do acórdão em relação à nulidade e à exclusão da denúncia, com a submissão da questão da omissão na ata de resultado do julgamento à Presidência e à Secretaria da Segunda Turma”.  



          Constou do voto:



    “Em relação ao julgamento de mérito, registro que o acórdão embargado foi assim ementado: 



    “Reclamação. Penal e Processo Penal. Pedido de adiamento formulado pela PGR. Indeferimento. Preliminar de ilegitimidade ativa dos Conselhos Seccionais da OAB. Art. 44, I e II, c/c art. 49 e art. 57, do Estatuto da OAB. Legitimidade das Seccionais da OAB para ajuizar reclamação em defesa dos interesses concretos e das prerrogativas de seus associados. Alegação de violação à competência do STF. Ausência de demonstração. Pedido de declaração da incompetência do juízo reclamado. Supostos crimes envolvendo entidades do “sistema S”. Competência da Justiça Estadual. Súmula 516 do STF. Ausência de competência por conexão. Ilegalidade de busca e apreensão. Decisão genérica que autorizou a diligência contra setenta escritórios/advogados após o oferecimento de denúncia. Violação às normas do art. 240, §1º e 243, §2º, do CPP, bem como do art. 7º, II, §6º, do Estatuto da OAB. Evidente situação de fishing probatório. Nulidade da ordem de bloqueio de bens e valores expedida por autoridade incompetente. Improcedência da reclamação e concessão de habeas corpus de ofício para reconhecer a incompetência da autoridade reclamada, declarar a nulidade dos atos decisórios (arts. 564 e 567) e determinar a liberação integral dos bens e valores constritos.



    (Rcl 43479, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. Em 10.8.2021)



    “No voto condutor do acórdão ficou consignada a incompetência do Juízo Federal, sob três fundamentos: a ausência de competência da Justiça Federal para processar crimes envolvendo entidades do “Sistema S”; a ausência de justificativa adequada para caracterização da competência por conexão/prevenção da autoridade reclamada, e a flagrante e teratológica ilegalidade na decretação de medidas de busca e apreensão genéricas e não delimitadas contra dezenas de escritórios e advogados. 



    “Nesse sentido, destacou-se:



    “Portanto, considerando a ausência de afetação a qualquer bem, serviço ou interesse da União, concluo, desde já, pela incompetência absoluta da autoridade reclamada e pela remessa dos autos da denominada operação “Esquema S” à Justiça Estadual no Rio de Janeiro, que deverá apreciar se houve ou não o regular exercício das atividades advocatícias nos contratos questionados e/ou quais são os possíveis casos de operações irregulares.



    Também entendo que caberá ao Ministério Público Estadual e à Justiça Estadual analisar, enquanto órgãos responsáveis pelo processamento e julgamento do feito, as aspectos atinentes à conveniência (MPE/RJ) e à legalidade (Justiça Estadual) do acordo de colaboração premiada celebrado [...].” (grifou-se).  



    “Frisou-se expressamente que o Ministério Público Estadual seria órgão responsável para atuação no feito. Reconhecida, portanto, a incompetência da Justiça Federal, tenho que a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal foi oferecida por membro do Parquet sem atribuição legal, ou seja, por parte ilegítima, o que configura hipótese de nulidade por violação a norma cogente que tutela o interesse público prevista pelo art. 564, I, do CPP:



    Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:



    [...]



    II - por ilegitimidade de parte;



    “Destaque-se que há jurisprudência desta Corte reconhecendo a nulidade de atos praticados por Ministério Público sem atribuição legal para atuar em determinado processo. 



    “Nessa linha, registro o acórdão proferido a partir do paradigmático voto do eminente Ministro Sepúlveda Pertence no habeas corpus 68.399:



    “Competência: Justiça Federal: crime contra o patrimônio de empresa pública federal: extensão aos crimes conexos: nulidade consequente do processo e da denúncia: jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A competência criminal da Justiça Federal ordinária constitui jurisdição especial em relação a da Justiça comum dos Estados, para os efeitos do art. 78, IV, CPP e, portanto, atrai para a sua esfera o processo dos crimes conexos aquele que a tenha determinado. Cuida-se da chamada "competência de atribuições", de matriz constitucional, cuja falta acarreta a nulidade "ex radice" do processo, seja por carência absoluta de jurisdição do órgão judiciario que presidiu aos atos instrutórios, seja pela decorrente ilegitimidade "ad causam" do Ministério Público estadual.



    (HC 68399, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 19.2.1991)



    “Ao apresentar o voto condutor, o Ministro Sepúlveda Pertence escreve, com base em inúmeros precedentes do STF, que:



    “Nessa área de repartição constitucional da competência de atribuições, repita-se, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o vício da incompetência afeta ex radice o processo, seja por falta absoluta de jurisdição do órgão judiciário, seja porque, de regra, envolverá a ilegitimidade ad causam do ramo do Ministério Público de que partiu a denúncia (cfr. CJ 5.358, 5.8.70, Barros Monteiro, RTJ 54/646; RHC 49.293, 6.12.71, Thompson Flores, RTJ 64/586; CJ 6.027, 22.9.76, Xavier de Albuquerque, RTJ 85/34; RHC 55.185, 29.4.77, Cunha Peixoto, RTJ 88/403; HC 56.444, 14.11.78, Cunha Peixoto, RTJ 97/113) [...]



    “Assim, p. ex., no CJ 5.358, o voto condutor do em. Ministro Thompson Flores, porque ‘indubitável a competência da Justiça Federal’, assentou que se haveria de dar ‘como nulo todo o processo, inclusive a própria denúncia, porque ilegítimo era o Ministério Público para oferecê-la’. [...]



    “No último dos precedentes (RHC 56.444), coube à autoridade do em. Ministro Xavier de Albuquerque resumir os dois fundamentos da doutrina prevalente e explicar (RTJ 97/119): 



    ‘... o tema comporta certas distinções. Quando se põem em confronto jurisdições diferentes (...), o reconhecimento da incompetência importa, na verdade, no reconhecimento da falta de jurisdição. Então, se o feito estava a ser processado perante a jurisdição estadual, quando deveria sê-lo perante a jurisdição federal, nada se pode salvar do processo, inclusive a denúncia, que há de ter sido oferecida por Ministério Público inapto’” 



    “Nesse sentido, entendo que há omissão no acórdão que deve ser suprida em sede de embargos de declaração, de modo a se reconhecer a nulidade de denúncia apresentada por parte ilegítima perante autoridade incompetente.



    “Anoto ainda que a denúncia apresentada contém forte conteúdo acusatório, de modo que a sua manutenção nos presentes autos acarretaria em evidente prejuízo aos interesses dos representados, conforme exigido pelo art. 563 do CPP para fins de anulação, tendo em vista a subsistência de grave ato de imputação praticado por parte ilegítima e com os evidentes excessos acusatórios que foram replicados nas indevidas medidas de busca e apreensão genéricas e ilegais, praticadas em situação de fishing expedition, conforme reconhecido no acórdão a ser integrado.



    “Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para suprir o vício de omissão do acórdão embargado e declarar a nulidade da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal em primeiro grau, com a sua consequente exclusão do processo”.



    “Na hipótese concreta, após o reconhecimento da Incompetência, com a remessa dos autos à Justiça Estadual, primeiro para 19ª Vara Criminal e depois para 1º Vara Especializada, as informações prestadas pelas autoridades judiciárias [e-DOC 17 e 18] dão conta da ingerência quanto à digitalização dos autos, sem que haja condições de cumprir o comando decisório. Em consequência, com a negativa do TRF quanto à competência para analisar o pedido de levantamento da cautelar de bloqueio, associada a ingerência operacional da Justiça Estadual, o Reclamante encontra-se no “limbo” jurisdicional.



    “De qualquer forma, em sendo o reclamante denunciado conjuntamente com o paciente do Habeas Corpus 161021, no qual se reconheceu a Incompetência Absoluta do mesmo Juízo que decretou a cautelar de bloqueio requerida pelo Ministério Público, pode-se inferir a equivalência da situação fática, justificando-se o acolhimento da pretensão. Até porque as cautelares foram requeridas pelo Ministério Público Federal, sem atribuição no caso concreto. 



    “Estabelecidos essas premissas, a cautelar de bloqueio, deferida em julho de 2017, mesmo tendo sido requerida e deferida por autoridades incompetentes continua gerando efeitos de modo inválido porque, embora existentes nos autos, no mundo jurídico ela não atende aos pressupostos de existência do ato judicial. 



    “A distinção entre Pressupostos de Existência [antecedentes], Requisitos de Validade [concorrentes] e Condições de Eficácia [subsequentes], mostra-se necessária ao entendimento dos elementos necessários à existência: [a] Agente Capaz [autoridade investida e imparcial]; [b] Objeto processual lícito; e, [c] Forma procedimental prevista em lei. Por consequência, se o bloquei foi deferido por autoridade absolutamente incompetente, nenhum efeito jurídico as decisões podem produzir. 



    Aldacy Rachid Coutinho explica:



    “O fenômeno jurídico, em toda a sua complexidade, envolve diversos aspectos, interdependentes e não necessariamente sucessivos, quais sejam, a previsão normativa da hipótese fática — hipótese normativa — a ocorrência de um acontecimento no mundo dos fatos que corresponde à hipótese normativa — suporte fático — e a consequente incidência infalível da norma — adjetivando o fato”. [RACHID COUTINHO, Aldacy. Invalidade Processual: um estudo para o processo do trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 18].



    “No caso concreto, o Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro foi declarado absolutamente incompetente. Logo, procede a equivalência de parâmetros com o acórdão paradigma, com a consequente declaração da inexistência das cautelares probatórias, patrimoniais e pessoais deferidas no contexto das ações 0505914-23.2017.4.02.5101 e 0505056-89.2017.4.02.5101 (2017.51.01.505056-5) [eDOC 6, p. 1-19].



    “Ressalvo que nas hipóteses de controvérsia qualificada quanto a competência, excepcionalmente aceita-se a Teoria do Juízo Aparente, situação diversa do caso concreto, no qual a malícia do julgador já foi reconhecida em outros julgados, especificamente no tocante à criação artificial das supostas causas de conexão”. 



     Em consequência, por fazer parte o peticionante da mesma relação processual na qual as medidas cautelares [probatórias, patrimoniais e pessoais] foram deferidas por Juízo declarado absolutamente incompetente, o reconhecimento da ausência de pressuposto processual [Juízo Competente e Natural; CF, art. 5º, LIII], implica na ausência de qualquer efeito no mundo jurídico de atos judiciais inexistentes. Anoto que não houve oposição de recurso da decisão do evento 22, conforme se infere do evento 27.



    Anoto a diretriz sintetizada pelo Eminente Min. Celso de Mello no julgamento do Habeas Corpus 69.601:



    “O princípio da naturalidade do Juízo – que traduz significativa conquista do processo penal liberal, essencialmente fundado em bases democráticas – atua como fator de limitação dos poderes persecutórios do Estado e representa importante garantia de imparcialidade dos juízes e tribunais”. [STF, HC 69601, Min. Celso de Mello, Primeira Turma]



     Na hipótese, o argumento de nulidade do uso de prova declarada inexiste nos autos  0505914-23.2017.4.02.5101 e 0505056-89.2017.4.02.5101 (2017.51.01.505056-5) é coerente com o reconhecimento da Incompetência Absoluta, sendo inválida a eficácia do produto das cautelares [probatórias, patrimoniais e pessoais] e/ou provas, produzidas ou utilizadas em violação à competência natural em outros processos cíveis ou criminais. Tenho afirmado, nesse contexto, que a observância da licitude da prova é condição de validade dos procedimentos investigatórios e processuais, com a consequente contaminação de todo o acervo probatório, hipótese do pedido de extensão, nos termos do art. 567 do CPP.



     Ao tratar deste dispositivo, Ricardo Jacobsen Gloeckner ressalta a vinculação da referida norma com a garantia fundamental do juiz natural [art. 5º, LIII]: 



    “A incompetência é condição de validade dos atos processuais. A norma não distingue entre incompetência relativa e absoluta. [...] Se a prática de atos processuais pressupõe a competência para a sua realização, ratificar um ato sem qualquer pressuposto de validade é inadmissível. Pois atos absolutamente inválidos, como se sabe, por que despidos dos requisitos mais elementares para sua validade, devem ser refeitos (e não ratificados).” [GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. In: GOMES FILHO, Antônio Magalhães; TORON, Alberto Zacharias; BADARÓ, Gustavo Henrique. Código de Processo Penal. São Paulo: Thomson Reuters, 2018, p. 1.047].



     Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antonio Magalhães Gomes Filho [As Nulidades no Processo Penal. São Paulo: RT, 1992] ressaltam que a delimitação da competência territorial no Processo Penal é racionalizada pelo prisma do interesse público subjacente à persecução. Essa reconceptualização afasta a possibilidade de se reproduzir, no Processo Penal, a máxima de que a competência territorial seria meramente relativa e, por isso, prorrogável: 



    “Nos casos da competência de foro, o legislador pensa preponderantemente no interesse de uma das partes em defende-se melhor, de modo que a intercorrência de certos fatores pode modificar as regras ordinárias de competência territorial. Costuma-se, pois, falar em competência relativa, prorrogável. Todavia, no processo penal, em que o fato comum é o da consumação do delito (artigo 70 do CPP), acima do interesse da defesa é considerado o interesse público expresso no princípio da verdade real; onde se deram os fatos é mais provável que se consigam provas idôneas que os reconstituam mais facilmente no espírito do juiz. Por isso, mitiga-se, no processo penal, a diferença entre competência absoluta e relativa: mesmo esta pode ser examinada pelo juiz de ofício (CPP, artigo 109) o que não acontece no civil.” 



    A partir dessas considerações, embora seja possível a manutenção de determinados atos processuais, em especial diante de situações de risco, a regra prevalecente no âmbito das nulidades processuais por incompetência absoluta aponta para a desconstituição de todos os atos decisórios praticados, inclusive no âmbito das cautelares, ressalvada a verificação consistente da exceção do Juízo Aparente [em que há controvérsia relevante sobre a fixação da competência], situação diversa dos autos. 



    Reafirmo que a consequência da nulidade absoluta deve ser aplicada com especial ênfase nos casos de decisões proferidas por juízos manifesta e absolutamente incompetentes, tal como ocorreu na situação concreta. A jurisprudência da Segunda Turma firmou-se no sentido da aplicação da regra que estabelece a nulidade de atos decisórios praticados por juízo absolutamente incompetente, conforme se infere dos precedentes estabelecidos nas Reclamações 43479, 46378 e 43130. 



    Se a autoridade judiciária teve a incompetência absoluta reconhecida, salvo a exceção do Juízo Aparentemente competente, situação diversa da declarada no julgamento do Habeas Corpus 161021, pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, o pedido de extensão dos efeitos incidentes nos autos originários [0505056-89.2017.4.02.5101 e apensos] deve ser reconhecida, nos termos do art. 580 do CPP, com efeitos em todo os demais procedimentos criminais e cíveis. Entretanto, a extensão dos efeitos da nulidade/inexistência das medidas cautelares [patrimoniais, pessoais e probatória] deve ser deliberada em cada caso concreto, tendo em vista as especificidades da relação processual, dada a possibilidade de subsistência, em tese, de prova não contaminada.



    I - Por tais razões, verificados os requisitos necessários à extensão, DEFIRO em parte o pedido de extensão, para o fim de: 



    [a] declarar a inexistência/nulidade jurídica do produto das medidas cautelares [probatórias, patrimoniais e pessoais] decorrentes de decisão proferida por juízo absolutamente incompetente, nos autos 0505056-89.2017.4.02.51010 e apensos, com suporte nos art. CF, art. 5º, LIII e arts. 564, I, 567 e 580 do CPP, em todos os processos criminais e cíveis que tenham sido utilizadas ou compartilhadas envolvendo a pessoa física do peticionante e/ou das pessoas jurídicas do qual faz parte [Guanabara Diesel S/A Comércio e Representações 33.498.049/0001-75 Alpha Participações S.A 03.679.999/0001-35 Catobira Administração de Bens LTDA.; 08.694.030/0001-57 GH Guanabara Holding Participações LTDA.; 68.568.492/0001-50 Guanabara Participações e Empreendimentos Imobiliários LTDA; 03.123.001/0001-11 Grow Participação e Administração Ltda. – ME; 32.226.243/0001-39 Jacob & Daniel Participações S/A.; 07.161.900/0001-60 JBF1 Serviços Eireli 16.418.103/0001-06; Magia Participações e Empreendimentos Imobiliários LTDA.; 02.404.443/0001-73 Magia Participações LTDA.; 14.816.927/0001-09 Verdun Empreendimentos Imobiliários S/A.; 13.877.727/0001-01 Guarulhos Participações e Empreendimentos Imobiliários LTDA];



    [b] Determinar seja oficiado aos respectivos juízos relacionados pelo peticionante, conforme especificação a ser por ele apresentada em 5 [cinco] dias, para que exclua toda e qualquer prova declarada nula/inutilizável, avaliando-se em cada caso específico, a viabilidade da continuidade jurídica das ações; e



    [c] Suspender os efeitos patrimoniais futuros [restrições, bloqueios e/ou pagamentos, distribuição de dividendos e equivalentes] deferidos em todos os processos envolvendo o peticionante e as pessoas jurídicas indicadas no item [a], até a deliberação sobre a extensão dos efeitos desta decisão em cada caso concreto.



    II - Defiro, ainda, o pedido formulado pelo reclamante originário [Evento 25], determinando a expedição de ofício ao eminente relator do habeas corpus 715442 junto ao Superior Tribunal de Justiça. 



    III - Dê-se ciência às partes. 



    IV - Intime-se o Ministério Público.



    V - Apresentadas as especificações do item [b], comunique imediatamente os Juízos, por meio de ofício, com urgência.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente